Tribunal: CARF
Processo: 10384.000457/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.000457/2010-91
ACÓRDÃO
3201-013.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRINGEL E CARVALHO INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
IPI. FALTA DE RECOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA
DE PROVA. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A falta de comprovação do direito à fruição de benefício fiscal, aliada à
inércia da Recorrente em sede de diligência, impede a revisão do
lançamento constituído com base na escrituração do próprio contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.000457/2010-91
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
1 “Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, em
que foi lançado crédito de IPI referente aos períodos compreendidos entre janeiro
de 2007 a dezembro de 2008, no valor total de R$ 768.045,00, incluídos nesse
valor o imposto, a multa proporcional e juros calculados até dezembro de 2009.
2 Segundo a Fiscalização (fl. 04), "O contribuinte não efetuou o recolhimento do
imposto sobre produtos industrializados, nos prazos estabelecidos pela legislação
e não apresentou o Livro de Apuração do IPI, tendo o levantamento dos
débitos/créditos de IPI, nos anos de 2007/2008, sido realizado com base no
Relatório de Notas Fiscais de Saídas, Livro de Registro de Entradas, Livro de
Registro de Saídas e Livro Razão, cópia às fls. 18 a 108, conforme Planilha
Demonstrativo de Apuração do IPI, anexa às fls. 16 e parte integrante deste Auto
de Infração".
3. Cientificada em 02.02.2010 (fl. 03) a interessa a apresentou, tempestivamente,
em 04.03.2010, impugnação (fls. 118/120) na qual alega, em síntese, que o Fiscal
autuante deixou de considerar em seu levantamento a redução a que teria direito
nas vendas dos refrigerantes da marca Relva, por força do disposto no Ato
Declaratório Executivo DRF/TSA no 12, de 17 de novembro de 2006, motivo pelo
qual requer a revisão dos valores lançados.

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e está ementada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROVAS.
A impugnação deverá conter os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Tendo sido o lançamento feito com base em valores fornecidos pela própria
autuada, ainda que a empresa tenha escriturado sua contabilidade de forma
equivocada, esquecendo de aproveitar a redução a que teria direito, disporia de
meios de prova de fácil obtenção para contestar os cálculos feitos e os valores
utilizados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.000457/2010-91
3

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i) conforme se observa, no levantamento efetuado pelos autores do
procedimento fiscal não foi reconhecido o beneficio de redução de 50% da
alíquota do IPI sobre os produtos da Marca Relva, na forma prevista no Ato
Declaratório Executivo DRF /TSA no 12, de 17 de Novembro de 2006;
(ii) existe inconsistência no levantamento do crédito tributário lançado, devendo
o mesmo ser revisado;
(iii) existe a prova material do direito de redução da alíquota do IPI em 50%,
conforme prova o ADE em anexo, e está comprovado nos autos que o débito do
IPI foi apurado pelos autores do procedimento fiscal a partir das notas fiscais de
saídas com alíquota cheia sem redução em 50%, como autoriza o ADE citado;
(iv) não há como negar o direito da requerente em relação à redução de 50% da
alíquota do IPI incidente sobre as notas fiscais de saída dos citados produtos, logo,
não pode prosperar os argumentos da autoridade julgadora de primeira instância
para manter a autuação em discussão, devendo os valores lançados ser revistos
para adequar a verdade material dos fatos;
(v) a caracterização da matéria tributável na atividade do lançamento de oficio é
mister da autoridade administrativa, que no caso não ficou caracterizada, uma vez
que os valores apurados não representa a verdade material dos fatos, tendo em
vista que não houve a redução do incentivo de redução de 50% da alíquota do IPI;
(vi) os esclarecimentos e os documentos apresentados devem ser levados em
consideração, uma vez que provam que não houve a falta de recolhimento do IPI
no montante levantado pelos autores do procedimento fiscal e acatado pelo
julgador de primeira instância; e
(vii) no caso em comento, não ocorreu o fato gerador da obrigação, tributária no
montante levantado pela autoridade fiscal e mantido pela " autoridade julgadora
de primeira instância.

Vieram os autos para análise desta Turma, que em outra composição, converteu o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora tomasse as seguintes providências:
(i) confirme se no período de apuração consignado no Auto de Infração, a
Recorrente era beneficiária do Ato Declaratório Executivo DRF/TSA no 12, de 17
de novembro de 2006;
(ii) em sendo positiva a resposta ao item precedente, confirme se os produtos
objeto do Auto de Infração estavam contemplados com o benefício de redução do
IPI previsto no Ato Declaratório Executivo DRF/TSA no 12, de 17 de novembro de
2006;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.000457/2010-91
4
(iii) em sendo positiva a resposta ao item precedente informe se existem valores a
serem reduzidos/excluídos do Auto de Infração considerando-se o disposto no
Ato Declaratório Executivo DRF /TSA no 12, de 17 de novembro de 2006;
(iv) intime a Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, colacione aos autos
outros documentos hábeis que possam atestar suas alegações e que a Autoridade
Fiscal entenda necessários para o cumprimento da diligência e de modo a
colaborar com o resultado efetivo da diligência;
(v) após a realização da diligência, elabore Relatório Fiscal conclusivo, com ciência
ao contribuinte para sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo,
ao final, o presente processo retornar a este Colegiado para prosseguimento.

Em cumprimento a diligência a fiscalização apresentou o Termo de Diligência de fls
201/204 informando que:
(...)
Em 10 de abril de 2024, fizemos a postagem do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no
01, de 09 de abril de 2024, solicitando ao contribuinte a apresentação dos
seguintes elementos:
a) Livro Registro de Apuração do IPI - De 01/01/2007 até 31/12/2008, b) Notas
Fiscais de Vendas de Produtos - De 01/01/2007 até 31/12/2008, e;
c)Planilha em Excel e PDF, mostrando em colunas: data, número da nota fiscal,
valor da nota fiscal, valor do IPI destacado, valor que deveria com base ADE
DRF/TSA no 12, de 17 de novembro de 2006, totalizando mês a mês. - De
01/01/2007 até 31/12/2008.
No entanto em 16 de abril de 2024 os Correios devolveram a correspondência,
indicando na legenda como motivo da não entrega ao destinatário, “MUDOU-SE”,
e que o imóvel se encontrava “DESABITADO”.
Assim procedemos pesquisa em nosso Portal de Cadastros, e constatamos que o
sujeito passivo se encontra na situação cadastral INAPTA, desde 09 de abril de
2021.’ Diante dos fatos e com amparo no inciso I, § 1o, do artigo 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, efetuamos a intimação do contribuinte através
do edital eletrônico no 024245159, publicado em 10 de abril de 2024, com ciência
por decurso de prazo em 25 de abril de 2024, conforme (inciso IV, § 2o, do artigo
23, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...) § 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009) I - No endereço da administração tributária na
internet(...) § 2° Considera-se feita a intimação: IV - 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.000457/2010-91
5
Concomitantemente a intimação por edital, e para preservar o direito a ampla
defesa e ao contraditório, postamos em 10 de abril de 2024, com recebimento em
25 de abril de 2024 (através da retirada na Agência dos Correios na cidade de
Barbalha), o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 01, para o endereço até então do
sócio DOMINGOS SAVIO LEITE BRINGEL, CPF 248.983.923-34 (Rua Duca Bringel,
420, Lagoa Seca, Barbalha – Ceará, CEP no 63.180.000), cabendo mencionar que
ainda em pesquisa no portal de cadastros verificamos que o sócio DOMINGOS
SAVIO LEITE BRINGEL procedeu em 24 de maio de 2024 a mudança de seu
domicilio, para Rua Duca Bringel, 400, Mata dos Dudas, Barbalha – Ceara, CEP no
63.094-240, e mais recentemente em 03 de junho de 2024, fez nova alteração de
domicilio para Rua Dr. José Vieira, 99, Centro, Município de Jardim, Estado do
Ceara ́, CEP no 63.290-000, informações citadas para a possibilidade de eventuais
comunicações com o sócio, já que a empresa não mais existe no local indicado em
nosso cadastro.
Da mesma forma que a fiscalização, a época, não logrou êxito na obtenção do
Livro de Apuração do IPI, e principalmente das Notas Fiscais emitidas pelo
contribuinte, de modo a possibilitar a verificação se o IPI destacado pelo próprio
não estava sendo considerado os efeitos do ADE DRF/TSA no 12, de 17 de
novembro de 2006, esta diligência resultou em insucesso.
Assim transcorrido o prazo estabelecido no edital, e do Termo entregue no
domicílio do sócio DOMINGOS SAVIO LEITE BRINGEL, sem qualquer manifestação,
ou qualquer outra ação, que demonstrasse a adoção de providencias, tais como
pedido de dilação de prazo para atendimento, fica prejudicado o nosso trabalho
de diligenciar no sentido de verificar os fatos alegados pelo contribuinte em sede
de recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fica aberto ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste
termo para sua manifestação a respeito dos fatos narrados, nos termos do
parágrafo único, do art. 35, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, assinado digitalmente
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja ciência do contribuinte se
dará com afixação de edital no endereço eletrônico deste órgão, nos termos do
inciso I, § 1o, do artigo 23, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.

Cumprida a diligência, retornaram os autos para análise desta Turma e
considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção eles foram a mim
distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.000457/2010-91
6
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Mérito
A controvérsia cinge-se à alegação da Recorrente de que a Fiscalização teria
desconsiderado a redução do IPI prevista no Ato Declaratório Executivo DRF/TSA no 12, de 17 de
novembro de 2006, supostamente aplicável às vendas de refrigerantes por ela realizadas. Todavia,
desde a fase impugnatória, verifica-se que a insurgência foi deduzida de forma genérica,
desacompanhada de qualquer elemento probatório apto a infirmar os critérios de apuração
adotados pela autoridade fiscal, os quais, registre-se, foram lastreados na própria escrituração
contábil da contribuinte.
Com efeito, o contribuinte não efetuou o recolhimento do Imposto sobre Produtos
Industrializados nos prazos estabelecidos pela legislação, tampouco apresentou o Livro de
Apuração do IPI, circunstância que ensejou a apuração do crédito tributário com base nos
elementos disponíveis. Assim, o levantamento dos débitos e créditos de IPI, relativamente aos
anos-calendário de 2007 e 2008, foi realizado a partir do Relatório de Notas Fiscais de Saídas, dos
Livros de Registro de Entradas e de Saídas e do Livro Razão, cujas cópias constam às fls. 18 a 108,
conforme demonstrado na Planilha Demonstrativa de Apuração do IPI, anexa às fls. 16 e parte
integrante do Auto de Infração. Evidencia-se, portanto, que o lançamento foi constituído com base
em documentos fiscais e contábeis da própria Recorrente, devidamente analisados e consolidados
pela autoridade fiscal.
Em contrapartida, a contribuinte limitou-se a invocar a existência de benefício fiscal,
sem, contudo, demonstrar sua efetiva fruição no período autuado, tampouco a correspondência
entre os produtos objeto da autuação e aqueles eventualmente alcançados pelo referido ato
concessivo.
Ressalte-se que, em prestígio ao princípio da verdade material, este Colegiado
determinou a realização de diligência com o objetivo de oportunizar a comprovação das alegações
da Recorrente, especialmente quanto (i) à sua condição de beneficiária do ADE, (ii) à abrangência
objetiva do benefício e (iii) à existência de valores passíveis de exclusão ou redução do crédito
tributário. Não obstante, a diligência restou infrutífera, uma vez que a Recorrente não foi
localizada e permaneceu inerte, mesmo após regular intimação por edital, deixando de apresentar
quaisquer documentos hábeis à comprovação de seu direito.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o ônus da prova incumbe ao sujeito
passivo, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, não sendo possível acolher
alegações desacompanhadas de comprovação mínima, sobretudo quando a constituição do
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.157 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.000457/2010-91
7
crédito tributário se deu com fundamento na legislação vigente à época dos fatos e nas provas
constantes dos autos.
Ademais, cumpre destacar que a eventual fruição de benefício fiscal demanda a
comprovação inequívoca do preenchimento de todos os requisitos legais e regulamentares, não se
presumindo sua aplicação. A ausência de documentos essenciais, notadamente o Livro de
Apuração do IPI, bem como das próprias notas fiscais que permitiriam aferir a correta aplicação do
benefício, inviabiliza qualquer revisão do lançamento.
Diante desse cenário, não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção
de legitimidade do lançamento de ofício, tampouco de infirmar a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância, que corretamente concluiu pela improcedência da
impugnação.
Conclusão
Assim, diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 228
DF CARF MF
Original